Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705379-35.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ADEILMA SILVA GALDINO E OUTROS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL REPRESENTANTES LEGAIS DO RECORRIDO: CAMILA DA PENHA TAVARES E PRISCILA CORRÊA E CASTRO PEDROSO BENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. INTEGRAL. PENHORA. TÉRMINO DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de imóvel que compõe o acervo hereditário do sócio da pessoa jurídica devedora. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os herdeiros do sócio falecido da empresa devedora podem ser responsabilizados pelo débito objeto de cumprimento de sentença; e (ii) se a ausência de partilha do bem impede a constrição do imóvel pertencente ao espólio. III. Razões de decidir: 3. A inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução decorre de decisão judicial com trânsito em julgado, o que impede nova análise da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, em razão da preclusão consumativa. 4. A responsabilidade patrimonial do sócio decorrente da desconsideração da personalidade jurídica atinge a integralidade de seus bens particulares, sendo transmitida aos herdeiros até o limite do acervo hereditário, e não apenas dos valores decorrentes da cota parte do sócio da pessoa jurídica. 5. A ausência de partilha do imóvel não obsta à constrição judicial, pois os bens do espólio respondem pela dívida ainda que não ultimada a partilha. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 A desconsideração da personalidade jurídica alcança o patrimônio do sócio falecido, responsabilizando seus herdeiros dentro dos limites da herança.” As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.792 do Código Civil e 769 do Código de Processo Civil, afirmando que não adquiriram qualquer importância referente ao espólio deixado pelo pai, pois não havia patrimônio vinculado à empresa do genitor falecido. Aduzem, ainda, que os valores indevidamente penhorados nas contas das insurgentes são estranhos à herança, tendo sido confundido o patrimônio das herdeiras com o espólio; b) artigos 192 do Código Tributário Nacional e 659, § 2o, do CPC, sustentando ser indevida a penhora parcial do bem imóvel, uma vez que a homologação da partilha ou da adjudicação ainda não se encerrou. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSC, a fim de demonstrá-lo. Requerem a inversão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 1.792 do Código Civil e 769 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 192 do Código Tributário Nacional e 659, § 2o, do CPC, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 1. A penhora de bens do espólio mostra-se possível quando decorrente de dívidas contraídas pelo devedor falecido autor da herança, desde que realizada antes da partilha. Inteligência dos art. 769 do Código de Processo Civil e art. 1.997 do Código Civil. Precedentes. 2. Na hipótese, pretende-se a penhora de bens do espólio do coexecutado falecido, ainda não partilhados. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de autorizar a penhora diretamente sobre os bens do espólio antes da partilha. (AREsp n. 2.902.736/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020